Tribunal: TJSP
Processo: 2184554-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184554-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada DEBORA DOS SANTOS
CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184554-75.2019.8.26.0000 -Voto no 24.537
2
Agravo de instrumento n.o 2184554-75.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravada:
Débora dos Santos Castro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO
EM
2011
A
NOVOS
ALUNOS.
EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVADA PARA O
PLEITO QUE SE RECONHECE. EXECUÇÃO DO
TÍTULO
JUDICIAL
QUE
RECLAMA
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO, NÃO PODENDO SER INSTAURADA
COM SIMPLES MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO
PROVIDO.

VOTO N.o 24.537

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública n.o
0006647-91.2012.8.26.0292, proposta pelo Ministério Público,
envolvendo contratos de prestação de serviços educacionais,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante-
executada tão-somente no que se refere ao excesso de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184554-75.2019.8.26.0000 -Voto no 24.537
3
A agravante sustenta que o cumprimento de
sentença exige fase prévia de liquidação pelo procedimento
comum, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, em razão de a
agravada não ser parte da ação civil pública, necessitando da
prova da condição de aluna bem como do pagamento efetivo das
mensalidades. Argui que a execução direta afronta seu direito
à ampla defesa. Defende a ilegitimidade ativa da recorrida
porque ingressou na instituição de ensino antes do primeiro
semestre de 2011 e a causa de pedir da ação civil pública diz
respeito
à
concessão
diferenciada
de
desconto
para
ingressantes no mesmo período, sendo vedado criar situações
diversas entre os alunos. Ressalta que a parte contrária não
se enquadra naqueles alunos em que foi reconhecido o direito
de equiparação na ação civil pública. Invoca excesso de
execução ao aplicar desconto fixado de forma retroativa e
juros remuneratórios, tendo em vista ausência de condenação
expressa sente sentido. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo.

Agravo tempestivo, preparado, concedido o
efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a apelada com o
intuito de estender os descontos concedidos aos alunos
ingressantes
naquela instituição de ensino para
vagas
remanescentes de determinados cursos noturnos no 1.o semestre
de 2011 aos demais discentes anteriormente matriculados nas
mesmas turmas. A sentença de improcedência da ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184554-75.2019.8.26.0000 -Voto no 24.537
4
reformada por este Tribunal de Justiça, que condenou a ré-
recorrente “à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em
todos os cursos superiores em vigência e futuros de
graduação, proibindo tratamento financeiro diferenciado em
razão da data de matrícula.”
Interpostos
recursos
pela
agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir
efeitos “erga omnes”.
Em 11.12.2018, a agravada iniciou o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$11.222,95, que seriam correspondentes aos valores que
pagou a mais àquela instituição de ensino no período de 2011
a 2012.
A recorrente apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença para alegar a irregularidade do
incidente por ausência prévia da fase de liquidação e o
excesso de execução, com fundamento no art. art. 525, § 4.o,
do CPC.
A r. decisão agravada acolheu, em parte,
a impugnação, com determinação de que o valor a ser devolvido
seja apurado, devendo a executada apresentar os documentos
com informações dos valores brutos das mensalidades, bem como
sobre a prática de ter concedido desconto e o respectivo
percentual, a aluno posteriormente matriculado, no ano de
ingresso da exequente, além dos valores efetivamente pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184554-75.2019.8.26.0000 -Voto no 24.537
5

Pois bem. No caso dos autos, a aluna-
agravada iniciou seu curso de administração em 2011,
permanecendo até 2012, conforme documentos juntados aos
autos, portanto, pelo documento de fls. 16 que comprova ter
sido oferecido a alunos mais novos do mesmo curso o desconto
de 50% sobre as mensalidades, é parte legítima para exigir o
cumprimento da sentença, que deve ser executada fielmente aos
limites expressos contidos em seu dispositivo, sob pena de
desacato à coisa julgada. Se houver equívoco incumbe ao Juiz
da Execução, de ofício, corrigi-lo. No mesmo sentido, já se
manifestou o Egr. STJ:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. DISPOSITIVO
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CORREÇÃO
A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA AOS
LIMITES DEFINIDOS PELO JULGADOR DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. Fixado pela sentença trânsita, o termo a quo da fluência
dos juros, é defeso modificá-lo na execução, cujo escopo é
tornar efetivo o julgado, sem ampliá-lo. 2. A correção do
rumo da execução, para fins de dar fiel cumprimento ao
dispositivo da sentença trânsita em julgado pode ser
engendrada de ofício pelo Juiz, em defesa da coisa julgada,
atuar que só preclui com o escoamento do prazo para a
propositura da ação rescisória. 3. A execução que se afasta
da condenação é nula (nulla executio sine previa cognitio),
por ofensa à coisa julgada, matéria articulável em qualquer
tempo e via exceção de pré-executividade. 4. O processo de
execução de título judicial não pode criar novo título, o que
ocorreria, in casu, acaso se considerasse a possibilidade do
cômputo de juros moratórios a partir de termo a quo diverso
daquele estabelecido em decisão final transitada em julgado.
5. Consequentemente, mesmo diante da ausência de impugnação
específica da Fazenda Nacional em relação à inexatidão
engendrada pela Contadoria Judicial quanto ao cômputo dos
juros moratórios a partir da citação, e não do trânsito em
julgado, revela-se possível sua correção ex officio pelo
Magistrado,
porquanto
medida
de
defesa
da
Jurisdição
conquanto conferidora da segurança das decisões judiciais
passadas
em
julgado.
6.
Precedentes
doutrinários
e
jurisprudenciais. 7. Recurso especial conhecido e improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184554-75.2019.8.26.0000 -Voto no 24.537
6
(1.a T., REsp n.o 531.804-RS, Rel. Min. Luiz Fux, j.
25.11.2003, DJU 16.2.2004, v.u.)
Insurge-se, ainda, a recorrente contra a
ausência de fase de liquidação e incidência de juros
remuneratórios,
tendo em
vista ausência de
condenação
expressa em tal sentido.
Pois bem. Dispõe o art. 509 do CPC que:
“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida,
proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou
do devedor”.
Conquanto já tenha decidido em outros
casos de maneira diversa, revejo meu entendimento a respeito
da forma como deve ser procedida a liquidação nestas
hipóteses.
Como é necessário ficar demonstrada a
existência de descontos ao longo dos anos a partir de 2011,
deveria a agravante ter lançado mão da liquidação de sentença
pelo procedimento comum e não de simples memória de cálculo
para o início da fase executiva. Se, como alegou a discente,
a entidade de ensino não lhe forneceu os descontos concedidos
a outros alunos que foram beneficiados no ano de 2011,
haveria de ter se socorrido de prévia liquidação para
comprovação de que dos valores pagos à instituição de ensino
não constavam demais cobranças além das mensalidades, tais
como livros, multas, encargos, etc. O julgado proferido na
ação civil pública determinou a implantação do mesmo desconto
de 50% concedido aos demais alunos que estavam entrando na
universidade no ano de 2011. Assim, não basta apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184554-75.2019.8.26.0000 -Voto no 24.537
7
comprovação de que era aluna na época, sendo necessária a
demonstração de que dos valores pagos não constavam outras
cobranças além da mensalidade integral.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para extinguir o cumprimento de sentença, instaurado sem a
prévia liquidação da sentença, a implicar carência de ação
por falta de interesse de agir. Condeno a aluna-agravante ao
pagamento
das
despesas
processuais
corrigidas
e
dos
honorários do advogado da impugnante, arbitrados em 10% do
valor pretendido (R$11.222,95) corrigido desde o ajuizamento
do cumprimento de sentença, com acréscimo de juros moratórios
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, observada a
gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator